Tribunal: TJMT
Processo: 1008725-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008725-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (PACIENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 887.843.713-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ROCHA SIQUEIRA - CPF: 051.388.611-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENILDO GOMES PEREIRA - CPF: 026.698.041-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMYLLY SHAYANY ELIAS DE SOUZA - CPF: 061.876.351-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 E 35, DA LEI No 11.343/2006 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPETRAÇÃO DE
WRIT
ANTERIOR EM FAVOR DO PACIENTE – MESMOS FUNDAMENTOS E PEDIDO - LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito quando guarda identidade de partes, causa de pedir e pedido com habeas corpus ajuizado em momento anterior (HC 103.164/2013).

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Anderson Fagundes da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 09 de março de 2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 2, da Lei no 12.850/2013.

Sustenta que o beneficiário estava de carona quando foi abordado juntamente com os outros suspeitos, foram revistados, e localizado com um dos ocupantes do carro, o Diego, apenas 01 (uma) arma de fogo, todavia nenhuma substância entorpecente.

Aduz que foi realizado audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, tendo a autoridade coatora alicerçado sua decisão na garantia da ordem pública, sem fundamentar em dados concretos, somente pautando-se nos antecedentes criminais do beneficiário.

Expõe que Diego e Thamylly, os outros suspeitos, assumiram a propriedade da arma de fogo, dos entorpecentes e da quantia em dinheiro encontrado, portanto não possui nos autos indícios de autoria sobre o paciente.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, subsidiariamente, requer a imposição das medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 40042476)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 40250969). As informações foram juntadas (Id. 40644494 até 40658496).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 40941466)

Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o mesmo fim – Decretação de prisão preventiva – Pretendida a revogação da segregação cautelar – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Recalcitrância criminosa – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson Fagundes da Silva
, contra ato emanado pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Analisando os autos vê-se que, em favor do paciente foi impetrado o habeas corpus 103.164/2013, onde de se questionou a necessidade da segregação cautelar, haja vista a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, serem favoráveis as condições pessoais, e, que a prisão cautelar ensejaria situação mais gravosa que uma possível condenação.

Têm-se, portanto, que o presente writ pedido é idêntico ao formulado no
habeas corpus
no 1008207-90, impetrado em favor do paciente, sob idêntico fundamento, caracterizando assim, litispendência.

Vejamos a ementa:

EMENTA:

"
HABEAS
CORPUS
–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - TRAFICO
ILÍCITO DE
DROGAS –

PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ALEGADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA PRISÃO –

CUSTÓDIA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS –

REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ÉDITO PRISIONAL –

CAUTELARES DIVERSAS –

INSUFICÊNCIA –

RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ –

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) –

INVIABILIDADE –

PACIENTE QUE NÃO COMPROVA GRUPO DE RISCO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE -

ORDEM DENEGADA. Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva. A apreensão de

13 (treze) porções (total de 445,1 g) e 32 (trinta e dois) tabletes e meio (total de 19.739,7g) de substância entorpecente "maconha”; 02 (duas) porções (total de 2,8g), 01 (uma) pedra (39,0g) e “meio” tablete (275,8g) de substancia entorpecente “cocaína”; 03 (três) balanças de precisão; R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais) em dinheiro; 01 (uma) arma de fogo (pistola Taurus, de cor preta, calibre .380) com numeração suprimida e 09 (nove) munições, bem como o fato de que o paciente encontra-se cumprindo execução penal de n° 6236-18.2015.811.0015 em trâmite pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, extraído dos autos n° 12666-88.2012.811.0015, e ainda responde pela ação penal de código 226501, em trâmite na 1a Vara Criminal daquela Comarca, na qual lhe fora

concedida

liberdade provisória aos 14.8.2019, situação que evidencia plausibilidade na manutenção da decisão. “(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014). Inviável a aplicação de medidas cautelares do
artigo 319 do CPP
quando a gravidade do delito, concretamente analisada, demonstra que estas não serão suficientes para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, assim se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA. 1. Configura litispendência a reiteração de pedido idêntico ao formulado em habeas corpus antecedente que ainda se encontra em curso. 2. Recurso ordinário não provido.”(RHC 36.788/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, REPDJe 02/08/2013, DJe 17/06/2013)

Por todo o exposto, julgo extinto, sem resolução de mérito, o presente habeas corpus impetrado em favor de
Anderson Fagundes da Silva
, em virtude da litispendência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020